Tribunal: TJBA
Processo: 8157664-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157664-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELESTE MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PEDIDO IMPLÍCITO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, fundamentou-se na análise da taxa efetivamente aplicada no contrato em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada à luz do caso concreto, não havendo parâmetro rígido de até uma vez e meia ou o triplo da taxa média como excludente de abusividade.

O pedido de compensação dos valores eventualmente devidos está implícito na condenação à restituição simples de valores pagos a maior, devendo ser analisado na fase de cumprimento de sentença.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8157664-37.2023.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
, e, como Embargado
, CELESTE MARIA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora